Tribunal: TCU
Processo: 003.045/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 222023, modalidade Pregão e Uasg 160165 (Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes (PASA), para atender as necessidades do 8o Batalhão de Suprimento de Selva e demais Organizações Militares integrantes do GCALC da 8a RM)

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.045/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: LP do Brasil - Exportação e Importação Ltda (CNPJ: 11.468.157/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: 8o Batalhão de Suprimentos de Selva (UASG: 160165). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Valdir de Oliveira, representando LP do Brasil - Exportação e Importação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. comunicar os fatos ao 8o Batalhão de Suprimentos de Selva para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 10) e desta deliberação; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao 8o Batalhão de Suprimentos de Selva e ao representante; 1.7.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.